Tribunal: TJDFT
Processo: 0004456-82.2018.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. ART. 329 CP. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face de sentença que o condenou a pena privativa de liberdade de 5 meses e 15 dias de detenção pela prática do delito previsto no artigo 329, caput do Código Penal, por ter no dia 12 de outubro de 2018, por volta de 03h30min, da DF 483, próximo à Penitenciária Feminina do Distrito Federal, com vontade livre e consciente, opôs-se à ordem legal, mediante violência. Recorre pedindo sua absolvição em razão da insuficiência de provas.
II. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 29214309). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 29299400).
III. A conduta de, consciente e voluntariamente, se opor à execução de ato legal, mediante violência, a funcionários competentes para executá-lo, é fato que se amolda ao artigo 329 do Código Penal.
IV. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos em fase inquisitorial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial pelo depoimento das vítimas e das testemunhas.
V. O policial militar, agindo no exercício de suas funções, é agente público e o ato por ele praticado reveste-se de todos os requisitos inerentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade. Desse modo, é válido o depoimento testemunhal dos militares que realizaram a prisão do acusado, principalmente quando não elidido por qualquer elemento na fase instrutória.
VI. O dolo específico do delito de resistência consiste na vontade de não permitir, mediante violência ou ameaça, a realização de ato legal, que no caso era para que colocasse a mão na cabeça. Neste sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1308828, 07415903220198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.